Tribunal: TJDFT
Processo: 0756374-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão do não cumprimento de determinação judicial para comprovação da hipossuficiência e da ausência de recolhimento do preparo recursal, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão da gratuidade de justiça sem apresentação de documentos comprobatórios; (ii) estabelecer se o descumprimento de determinação judicial para comprovação da incapacidade financeira e a ausência de preparo impedem o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 265 do RITJDFT, não exigindo preparo.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo o magistrado exigir prova da incapacidade financeira quando houver dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos legais.
5. A parte tem o ônus de comprovar sua hipossuficiência quando instada judicialmente, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
6. O não atendimento à determinação judicial para juntada de documentos comprobatórios caracteriza descumprimento processual e enseja a preclusão.
7. A ausência de recolhimento do preparo recursal, aliada à não comprovação da hipossuficiência, torna o recurso inadmissível.
8. Compete à parte e a seus procuradores manter atualizados os dados cadastrais e diligenciar pelo regular andamento do feito, conforme art. 77, V, do CPC.
9. As razões do agravo interno não afastam os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência não dispensa a comprovação quando houver determinação judicial nesse sentido. 2. O descumprimento de ordem judicial para comprovar a incapacidade financeira impede a concessão da gratuidade de justiça. 3. A ausência de preparo recursal, sem deferimento da gratuidade, acarreta a inadmissibilidade do recurso. 4. A inércia da parte quanto ao cumprimento de diligências processuais enseja preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 99, §§ 2o e 3o; 932, III; 1.021; RITJDFT, art. 265.